Tribunal: CARF
Processo: 11080.904745/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904745/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TDK ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
FRETES
MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904745/2013-46
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não Cumulativa -
Exportação apurada no 4o trimestre de 2011 no valor de R$839.045,84 – PER/DCOMP
com o Demonstrativo de Crédito no 34220.10197.310112.1.1.09-6659.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, o pedido de ressarcimento foi deferido em parte,
no valor de R$715.413,41, e, consequentemente, as compensações declaradas foram
homologadas apenas parcialmente.
O Despacho Decisório Eletrônico baseou-se nas conclusões de Informação Fiscal que
examinou a legitimidade dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
objeto de pedidos de ressarcimento.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese:
1. Admitindo-se que a conclusão do laborioso fiscal é correta, qual seja, que a lei tenha
previsto que dará direito ao crédito apenas os pagamentos e ou créditos realizados para
“transportadores com domicílio no país” – o que se admite para fins meramente de
fiscalização e argumentação –, ainda assim o direito da requerente deve ser reconhecido,
pois, ao prestar as informações solicitadas pela fiscalização, juntou comprovantes de
pagamentos feitos para empresas aéreas com domicílio no País, fato ignorado pelo
fiscal, tanto que “glosou” a conta contábil onde a requerente demonstra o pagamento
dos fretes internacionais de mercadorias que foram transportadas por empresas
brasileiras (TAM, TNT e outras);
2. Junta cópias por amostragem dos pagamentos realizados a título de frete internacional
para empresas aéreas nacionais (doc 03), bem como disponibiliza a totalidade das notas
através de meios magnéticos que acompanham a Manifestação de Inconformidade;
3. A questão de mérito tratada na defesa já foi alvo da Solução de Consulta no 169, de
10 de outubro de 2006, formulada pela requerente e registrada sob o no
11080.000912/2006-59 (doc 02), na qual restou reconhecido o direito de incluir os
valores de fretes marítimos de exportação na base de cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins, desde que atendidos os demais requisitos normativos e legais pertinentes;
4. A base legal da referida Solução de Consulta foi o artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002
(PIS), e o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), que estabelecem uma única
condição para os contribuintes tomarem créditos, qual seja, que o pagamento ou crédito
seja realizado para empresa domiciliada no Brasil, inexistindo qualquer palavra ou
expressão na legislação tributária que, numa interpretação sistêmica, possa nos fazer
chegar à conclusão de que o custo de frete somente dará direito ao crédito do PIS e da
Cofins desde que pago à transportador domiciliado no território nacional;
5. Após o recebimento da referida Solução de Consulta, a interessada requereu a
restituição/compensação dos créditos referentes às despesas com frete na exportação, e,
ao final, teve seu pedido deferido nos autos do processo no 11080.720302/2010-51, sem
qualquer ressalva (doc 04);
6. Os serviços de frete internacional relacionado às operações de exportação da
Requerente são pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, sendo o fretamento
internacional contratado e pago pela Requerente indispensável para a perfectibilização
da venda dos produtos por ela industrializados, de modo que os valores despendidos
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

para a contratação de tais serviços caracterizam-se como despesas essenciais para as
suas vendas;
7. As despesas incorridas na contratação de fretes internacionais para a venda das
mercadorias para o exterior garantem à empresa contratante do serviço o desconto de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, contudo a fiscalização não permitiu o
pretendido creditamento, pois, segundo ela, as empresas contratadas para a prestação do
serviço seriam consideradas meros prepostos dos efetivos transportadores estrangeiros;
8. Importante ressaltar que os artigos 3o, parágrafo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, são explícitos em condicionar o direito ao crédito do PIS e
da Cofins unicamente com relação às despesas pagas a pessoa jurídica domiciliada no
País, independentemente de ser a empresa uma agenciadora de transportes ou uma
transportadora propriamente dita;
9. Não há, em ambas as leis referidas, qualquer exigência de que os pagamentos
realizados a título de frete sejam feitos para “empresas transportadoras nacionais”, mas
sim para “pessoas jurídicas domiciliadas no País”, e neste contexto a Requerente
cumpre integralmente o estrito e único requisito legal para o gozo do seu direito ao
crédito, na medida em que seus pagamentos de frete internacional são destinados
efetivamente às pessoas jurídicas domiciliadas no País, ainda que na qualidade de
agenciadores de transportes;
10. Para fins tributários, entende-se empresa domiciliada no País aquela que preencha os
requisitos constantes do artigo 127 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional -
CTN), bastando, para que a empresa seja considerada domiciliada no Brasil, atender aos
requisitos e regras estabelecidos na legislação brasileira, pois a nacionalidade ou o
domicílio dos acionistas não influem na “nacionalidade da sociedade”;
11. Ainda que todos os acionistas sejam domiciliados no exterior, a sociedade será
considerada “domiciliada” no País e, portanto, uma “sociedade nacional”, desde que se
constitua de acordo com a legislação pátria e aqui mantenha sua unidade em adequado
funcionamento;
12. O Código de Processo Civil, em seu art. 88, I e parágrafo único, também disciplina a
matéria, dispondo que até mesmo uma sociedade estrangeira pode vir a ser considerada
como empresa domiciliada no País, bastando simplesmente ter agência, filial ou
sucursal no Brasil;
13. Então, no caso ora em análise, primordialmente são as pessoas jurídicas
domiciliadas no País, mesmo que na qualidade de agentes, as verdadeiras empresas
responsáveis e contratadas para o transporte internacional de cargas da Requerente;
14. O entendimento exarado pela fiscalização acabou por criar nova exigência legal para
o uso e gozo dos créditos de PIS e Cofins sobre frete internacional, que definitivamente
não consta dos textos legais aplicáveis à matéria, uma vez que alega ser obrigatório que
o pagamento seja feito para “transportador brasileiro”, enquanto que os artigos 3o,
parágrafo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, ordenam que o
frete seja pago apenas à pessoa jurídica domiciliada no País, e em assim procedendo, ao
exigir condição não existente na regra matriz aplicável ao caso, a autoridade coatora
claramente afronta o princípio maior da estrita legalidade tributária, conforme doutrina
que menciona;
15. Logo, não é dado à autoridade fiscal, sob pena de infringir o princípio constitucional
da legalidade, o poder de restringir a base de créditos do PIS e da Cofins, quando a Lei
assim não o faz, e, por via reflexa, majorar a tributação das referidas contribuições;
16. É incontestável a ilegalidade e inconstitucionalidade da negativa do direito ao
crédito do PIS e da Cofins sobre as despesas com frete internacional quando pagas a
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

pessoa jurídica domiciliada no País, não havendo no ordenamento jurídico qualquer
exigência de que as despesas com frete internacional devam ser pagas obrigatoriamente
para “navios de bandeira brasileira” ou para “transportadoras brasileiras”;
17. Não é dado ao legislador se utilizar de analogia na seara do Direito Tributário, ainda
mais quando a legislação explicitamente apenas condiciona o direito ao crédito do PIS e
da Cofins aos pagamentos de frete realizados para “pessoa jurídica domiciliada no
País”;
18. Quisesse o legislador restringir o direito ao crédito unicamente às despesas com
fretes pagos à “transportadora brasileira”, deveria, sob pena de ferir o princípio da
legalidade tributária, ter sido claro e objetivo na redação do artigo de lei, alterando a
atual redação contida na regra permissiva – a “pessoa jurídica domiciliada no País” para
a expressão “empresa transportadora brasileira”;
19. Diante do todo exposto, requer o conhecimento e provimento da Manifestação de
Inconformidade para que seja reformado o Despacho Decisório recorrido e homologada
a totalidade dos créditos que foram objeto do ressarcimento pleiteado;
20. Requer, ainda, que a Manifestação de Inconformidade deste processo seja julgado
com a Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no
11080.904732/2013-77, onde foi apresentada a documentação que comprova suas
alegações quanto ao pagamento dos fretes internacionais de mercadorias que foram
transportadas por empresas brasileiras.
Posteriormente a interessada apresenta documento denominado “Petição de
Esclarecimentos” reiterando que a Solução de Consulta no 169, de 2006, lhe foi
favorável nos períodos objeto do PER/DCOMP, cujo entendimento somente foi
reformulado pela RFB por meio da Solução de Divergência Cosit no 3, de 20 de janeiro
de 2017, a partir de quando imediatamente a interessada deixou de apropriar os créditos
em questão.
Em face das alegações apresentadas pela requerente, o presente processo foi
encaminhado por esta Turma de Julgamento para a realização de diligência visando
informar se dentre as glosas efetuados no Despacho Decisório há pagamentos feitos a
pessoa jurídica domiciliada no País relativos a fretes internacionais, cujas mercadorias
foram transportadas por empresas também domiciliadas no Brasil.
A partir das informações prestadas pela contribuinte em resposta a Termo de Intimação,
conforme planilha às folhas 155/240, o Auditor Fiscal apurou os valores dos fretes
efetuados por empresas transportadoras brasileiras, sintetizados no Termo de
Comunicação e Ciência, do qual a contribuinte foi cientificada em 23/11/2020, sem
manifestar-se a respeito.
Em 05/02/2021, após a realização da diligência, o presente processo foi encaminhado a
esta Turma de Julgamento.
A 4a Turma da DRJ em Salvador proferiu decisão (fls. 245 a 253) julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado e determinando a homologação das compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE INTERNACIONAL EM
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. TRANSPORTADOR DOMICILIADO NO
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

EXTERIOR. AGENTE REPRESENTANTE DOMICILIADO NO BRASIL. Não são
considerados como adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente representante de
transportador domiciliado no exterior.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A decisão de piso reconheceu ainda a vigência no período em litígio da Solução
de Consulta no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, o que motivou o reconhecimento em parte do
direito creditório pleiteado, conforme trecho a seguir destacado do voto condutor.
No que tange aos pagamentos de fretes internacionais de mercadorias que foram
transportadas por empresas brasileiras, considerando-se que no período em litígio vigia
a SC no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, afastando a vedação prevista no inciso II do
§ 2° do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10833, de 2003, à apuração de crédito na
aquisição de serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de
isenção, neste voto serão adotados os valores apurados pelo Auditor Fiscal quando da
realização da diligência, sintetizados no Termo de Comunicação e Ciência.
Em face do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, no valor de
R$28.548,05 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), e
determinar a homologação das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto no relatório supra, trata o presente processo de pedido de
ressarcimento de crédito oriundo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins Não Cumulativa – Exportação, apurada no 4o trimestre de 2011.
A irresignação da Recorrente restringe-se à glosa dos créditos sobre os
pagamentos a prepostos nacionais por conta de serviços de frete internacional prestados no
exterior por empresas estrangeiras sem domicílio estabelecido no País.
Neste contexto, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
O pedido de ressarcimento foi parcialmente deferido pela Unidade de origem em virtude
da glosa de créditos calculados sobre fretes nas operações de vendas para o mercado
externo.
O Auditor Fiscal afirmou que uma das exigências para fins de apropriação dos créditos
do PIS e da Cofins é que os pagamentos sejam feitos a pessoa jurídica domiciliada
no País, nos termos dos arts. 3o, inciso I, parágrafo 3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003. Assim, é necessário que o serviço de transporte internacional das
mercadorias até o destinatário final seja prestado por pessoa jurídica domiciliada
no território nacional.
No presente caso, foram constatados pagamentos a prepostos nacionais que apenas
intermedeiam a prestação de serviços no exterior por empresas de transporte não
domiciliadas no Brasil, incluindo-se, nesse contexto, serviços de transportes operados
por navios e aeronaves de bandeira estrangeira.
Por conseguinte, o Auditor Fiscal considerou que tais gastos “não se subsumem no
conceito de insumos aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, considerando-se, assim, inválidos
para fins de apropriação de crédito”.
Em sua defesa, a interessada alega que o seu direito à inclusão dos fretes pagos na
exportação de mercadorias na base de cálculo dos créditos do PIS e da Cofins estava, à
época dos períodos de apuração, amparado pela Solução de Consulta – SC SRRF/10a
Região no 169, de 10 de outubro de 2006, cuja ementa foi assim vazada:
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. FRETE
INTERNACIONAL.
Poderá ser descontado crédito relativo à Cofins calculado sobre a despesa com frete
internacional, desde que atendidos os demais requisitos normativos e legais
pertinentes, não sendo aplicável, no caso, a vedação ao direito de crédito prevista no
inciso II, § 2o, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por não se constituir o frete em
insumo utilizado na fabricação ou produção de bens destinados à venda. Esse crédito
se restringe, todavia, à despesa efetuada em operação de venda paga a pessoa jurídica
domiciliada no País e desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Merece transcrição o seguinte trecho da SC:
3. Os créditos a que faz jus a pessoa jurídica sujeita a essas contribuições, destinados a
assegurar a não-cumulatividade de suas incidências, estão arrolados no art. 3o dessas
mesmas Leis. Dentre os créditos passíveis de serem descontados, destaca-se o previsto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que, por força do art. 15, inciso II,
dessa Lei (com a redação atual dada pelo art. 26 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro
de 2004), deve também ser aplicado à Contribuição para o PIS/Pasep:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
.......................................................................................................
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
.......................................................................................................
4. As Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, estabelecem, ainda, condições para
aproveitamento desses créditos, das quais destacam-se, em relação ao presente caso, as
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

impostas nos §§ 2o, inciso II, com a redação dada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de
2004, e 3o, inciso II, do art. 3°, a seguir transcritos, cuja redação é idêntica em ambas
as Leis (grifou-se)
Art. 3o .......................................................................................................
..................................................................................................................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
..................................................................................................................
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
..................................................................................................................
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
..................................................................................................................
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
5. Diante da previsão legal expressa no dispositivo transcrito no item 3 supra, de
desconto de crédito da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep relativo a despesa
com frete na operação de venda, há de se entender, em princípio, que a consulente terá
direito a crédito dessas contribuições no que concerne à despesa com fretes
internacionais.
6. Cumpre verificar, entretanto, se, como alerta implicitamente a consulente, aplica-se
a vedação de constituição do crédito prevista no § 2o, inciso II, do art. 3o das referidas
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, ou seja, mais detalhadamente, se os “fretes
marítimos de exportação” contratados por ela, que “são isentos do pagamento de Pis e
Cofins” (art. 14 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), se
constituem em “insumo utilizado em produtos sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou
não alcançados pela contribuição” (não se trata de serviço revendido).
(...)
10. Na presente situação, o frete internacional é uma despesa incorrida na venda de
mercadorias, não sendo aplicado ou consumido na fabricação ou produção delas, o
que o descaracteriza como insumo para efeito de crédito das contribuições, não se
aplicando, portanto, a vedação estabelecida no inciso II do § 2° do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002 e 10833, de 2003.
11. Finalizando, cabe ressaltar que, obviamente, todos os demais requisitos normativos
e legais deverão ser atendidos para gerar o direito ao crédito, a exemplo da exigência
de que as despesas sejam pagas ou creditadas a pessoa jurídica domiciliada no País
(art. 3°, § 3°, II) e de que o ônus seja suportado pelo vendedor (art. 3o, IX). (grifos do
original)
Destarte, concluiu-se que, mesmo isento do pagamento do PIS e da Cofins, ao
transporte internacional de cargas não se aplica a vedação estabelecida no inciso II
do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por não se
caracterizar como insumo para fins de creditamento das referidas contribuições.
Concluiu-se, também, que existe expressa previsão legal para o direito ao crédito da
não cumulatividade sobre despesas com fretes internacionais, fundamentado no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplicável ao PIS por força do art. 15,
inciso II, dessa Lei, as quais devem ser pagas ou creditadas a pessoa jurídica
domiciliada no País.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

Todavia, diferentemente do que entende a interessada, na Solução de Consulta em
momento algum se analisou a possibilidade de direito ao crédito sobre valores
pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País na qualidade de agenciadores do
serviço de transporte internacional prestado por empresas não domiciliadas no
Brasil.
A legislação de regência nunca previu essa possibilidade.
Posteriormente a SC no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, foi reformada pela Solução
de Divergência Cosit no 3, de 20 de janeiro de 2017, cuja ementa a seguir se transcreve:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito da Cofins os
valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no
Brasil.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, IX e § 2o, II, Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 14; Constituição Federal, art. 195, § 12.
Veja-se a conclusão da referida Solução de Divergência:
18. Do exposto, levando-se em conta aspectos teleológicos, históricos e sistemáticos
que acompanham a matéria, conclui-se que não subsiste direito à apropriação de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas operações de frete
internacional contratado pelo exportador e pago a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil. Não é permitida a apuração de crédito sobre aquisições isentas dessas
contribuições, salvo no caso de insumos utilizados na elaboração de produtos ou
serviços por elas onerados.
No presente litígio, o Auditor Fiscal admitiu “a possibilidade de aproveitamento dos
créditos referentes a despesas suportadas pelo vendedor com fretes internacionais
contratados para o transporte até o destinatário final de mercadorias vendidas para
clientes no mercado externo no caso de o serviço for prestado por pessoa jurídica
domiciliada no território nacional (...)”. (destaque do original)
As conclusões do Auditor Fiscal não contrariaram, portanto, a Solução de Consulta no
169, de 2006, da Disit da SRRF10. Repita-se, as glosas foram assim motivadas:
“identificaram-se pagamentos a prepostos nacionais por conta de serviços prestados no
exterior por empresas estrangeiras sem domicílio estabelecido no País”, concluindo que
esses gastos “não se subsumem no conceito de insumos aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à
venda (...)”.
Neste particular, assiste razão ao agente do Fisco.
Para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa jurídica
domiciliada no País, não basta que a pessoa jurídica com quem seja contratado o
transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio transportador seja
nacional, uma vez que os agentes marítimos, agentes intermediários de transporte
e empresas de assessoria aduaneira são meros intermediários à contratação do
transporte, que, efetivamente, se dá entre o transportador domiciliado no exterior
e o exportador.
Na verdade a interessada contrata pessoas jurídicas domiciliadas no País que se dedicam
à atividade de agenciamento de fretes internacionais, e faz o pagamento do serviço de
transporte para elas, que o repassa ao transportador. O agente não presta o serviço de
transporte, e não é ele quem recebe o pagamento por tal serviço.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904745/2013-46

Registre-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já decidiu na
linha do entendimento aqui explicitado, conforme excerto de ementa que abaixo se
colaciona:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. DESPESAS COM FRETE INTERNACIONAL.
Não geram direito de crédito as despesas incorridas com transportadores não
domiciliados no País, ainda que, por escolha do contribuinte, estas sejam creditadas a
agente marítimo que os represente. (Processo no 10980.723767/2009-14, Acórdão
3802- 004.202 – 2a Turma Especial, sessão de 25 de fevereiro de 2015)
Também a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF já decidiu em igual sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008 (...)
FRETE PAGO A EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR.
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa sediada no
Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a mera
transferência de recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo prestador do
serviço de transporte sediado no exterior. (Processo no 13053.000909/2008-50,
Acórdão 9303- 004.382 – 3a Turma, sessão de 9 de novembro de 2016)
Desta forma, correta a glosa dos créditos sobre os pagamentos a prepostos
nacionais por conta de serviços prestados no exterior por empresas estrangeiras
sem domicílio estabelecido no País.
Portanto, pelas mesmas razões já discorridas no voto de piso, os argumentos
trazidos pela Recorrente em seu Recurso Voluntário são improcedentes, devendo ser mantida
integralmente a decisão da Turma julgadora de primeira instância.
Dispositivo:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 307
DF CARF MF
Original